Tribunal: CARF
Processo: 10840.904909/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904909/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.575 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
SUPER HOLDING GIMENES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao
contribuinte realizar a retificação da DCOMP para regularizar o erro. Proferido
o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do erro de
preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Por bem ilustrar a síntese da controvérsia, peço vênia para adotar o relatório da r.
decisão de piso de fls. 38-41:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
13503.62307.140705.1.3.045272, transmitida em 14 de julho de 2005, por meio da qual
a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$ 225.579,51,
que teria sido indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904909/2009-47
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904909/2009-47

Seguridade Social (Cofins), mediante Darf código 2172, em 15 de janeiro de 2005, no
valor de R$ 290.760,45, relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2004,
com vencimento em 15 de janeiro de 2005.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto SP pela não homologação da compensação declarada, mediante
Despacho Decisório, à folha 7, emitido em 20 de abril de 2009, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf, discriminado na
Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade, na qual alega que informou com erro o código do
tributo como 2172, quando o correto era 5856, e as datas de vencimento e arrecadação
como 15 de janeiro de 2005, quando o correto era 14 de janeiro de 2005. A contribuinte
argumenta que houve confusão em relação aos códigos 2172 e 5856 porque ambos
referem-se à Cofins.
Informa a interessada que houve retificação das datas de vencimento e arrecadação,
conforme Dcomp e Darf que anexa e explica que foi intimada a regularizar a situação,
uma vez que o Darf não foi localizado, porém perdeu o prazo para retificação em razão
de problemas estruturais enfrentados à época. A contribuinte alega que, embora tenha
perdido o prazo é seu direito compensar o valor recolhido indevidamente e o
prosseguimento da cobrança, além de caracterizar enriquecimento sem causa, ocasiona
gravíssimo prejuízo à pessoa jurídica.
Em 19/03/2014 a 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 0734.395 para negar
provimento à manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que não homologou a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente declarado em declaração
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904909/2009-47

Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 48-57,
para sustentar, em síntese:
-
transmitiu
em
14.07.2005
a
PER/DCOMP
declaração
n.
13503.62.307.140705.1.3.04.5272, onde declarou que fez o recolhimento indevido no valor de
R$ 225.579,51, representado pelo DARF, código 2172 (COFINS), no valor de R$ 290.760,45,
data de vencimento 15.01.2005;
- As informações sobre o DARF foram preenchidas com erro, pois o correto seria
DARF, código 5856 (COFINS), no valor de R$ 290.760,45, data de vencimento 14.01.2005.
Juntou o DARF com a impugnação;
- Afirma que a RFB intimou a Recorrente para regularizar a situação, já que não
localizou no sistema o DARF informado no PER/DCOMP. No entanto, a Recorrente perdeu o
prazo para proceder à respectiva retificação em razão de problemas estruturais enfrentados à
época;
- Afirma que, independentemente da informação equivocada no PER/DCOMP,
houve um pagamento indevido, sendo direito da Recorrente a compensação;
- Sustenta que em comparecimento pessoal na RFB, foi informado que o DARF
correto se encontra no sistema e que o crédito está disponível para utilização e não foi alocado
para nenhum outro pagamento, mas a RFB não forneceu o extrato;
- Afirma que a falta de análise desta constatação representa ofensa ao direito de
defesa, requerendo a baixa dos autos para diligência;
- O fato do contribuinte ter mencionado apenas o código do DARF errado em sua
PERDCOMP, devendo ser reconhecido diante da disponibilidade do crédito que pode ser
visualizada pelo sistema da SRFB;
- Mero erro formal, já devidamente comprovado, não pode afastar o direito
creditório. Se o próprio sistema da RFB reconhece a existência do DARF correto, o mínimo que
se espera é sua alocação ao pagamento do crédito tributário declarado na DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém,
não pode ser conhecido.
Percebe-se que a controvérsia deriva de erro de preenchimento da DCOMP
eletrônica no 13503.62307.140705.1.3.045272, no qual a Recorrente informa seu direito de
crédito no valor de R$ 225.579,51, decorrente de pagamento indevido realizado pelo DARF no
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904909/2009-47

valor de R$ 290.760,45, recolhido em 15/01/2005. Porém, ao preencher a DCOMP, a recorrente
informou o código de recolhimento de tributo equivocado, código 2172 (COFINS).
A RFB não localizou o DARF no sistema e intimou a Recorrente para explicações
e regularizar, retificando a DCOMP, se fosse o caso. No entanto, a Recorrente não se
manifestou.
Assim, o despacho decisório foi proferido para não homologar a compensação, na
medida em que o DARF informado na DCOMP não existe. Intimado do referido despacho, a
Recorrente percebeu o erro e argumentou, em sua manifestação de inconformidade, que
preencheu de forma equivocada os dados do DARF. O correto, afirmou a Recorrente, seria um
recolhimento de R$ 290.760,45, recolhido em 14/01/2005, código do tributo 5856 (COFINS).
Note que não apenas o código do tributo estava equivocado, mas também a data
de recolhimento.
No caso, não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em vista que o
procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de ofício na
própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações na DCOMP.
As informações da DCOMP ainda não foram retificadas, contendo as informações
equivocadas sobre o crédito, o que impossibilita a análise do crédito, conforme bem decidiu a d.
DRJ:
Diante da argumentação posta, é de se destacar, inicialmente, que a contribuinte foi
intimada a conferir as informações prestadas na Dcomp, uma vez que o Darf não foi
localizado. No Termo de Intimação, a autoridade fiscal esclarece que, havendo erro no
preenchimento, a contribuinte disporia de prazo para retificar a Declaração de
Compensação. Não consta dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha retificado a
Dcomp, corrigindo a origem do crédito, antes do Despacho Decisório.
(...)
Se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à origem do crédito
declarado na Dcomp, deverá retificá-la antes de qualquer apreciação da compensação
por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer, terá sua compensação
analisada nos estritos termos do que foi originariamente declarado, não lhe sendo lícito
inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou fundamentos relativos à
existência de seu crédito.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer, de
plano, que a compensação intentada pela contribuinte por meio da Dcomp objeto do
presente processo não pode ser aqui homologada, pois a origem de seu possível crédito
não é aquele constante do Darf informado na Dcomp.
Não há como analisar o presente processo de compensação, pois não há crédito
em litígio, mas sim erro de preenchimento da DCOMP, situação a ser resolvida na própria DRF.
Este CARF não é competente para analisar erro de preenchimento e intervir em
procedimentos internos da RFB. Por não haver crédito em discussão, e sim sob procedimentos da
RFB, que devem ser questionados junto à autoridade de origem, a unidade da RFB autora das
análises e do Despacho Decisório Eletrônico, não é possível conhecer do recurso. O caso deveria
ser resolvido em pedido de revisão de ofício na DRF.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904909/2009-47

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital